Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I – Embora não se submetam às normas do Código de Defesa do Consumidor, as entidades de autogestão estão sujeitas ao cumprimento das obrigações legais e contratuais, sobretudo as que disciplinam as hipóteses de carência do beneficiário nos tratamentos de urgência e emergência.
II – O prazo máximo de carência para tratamentos de urgência ou emergência é de vinte e quatro horas (art. 12, V, “c”, da Lei no 9.656/1998). Ultrapassado esse prazo, a negativa do plano de saúde em realizar procedimento cirúrgico e internação para tratamentos de urgência ou emergência não encontra amparo jurídico.
III – Negou-se provimento ao recurso.